Tribunal: TJES
Processo: 0000322-51.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000322-51.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO DOS SANTOS SANTIAGO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA. PALAVRA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. VALOR PROBANTE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Reginaldo dos Santos Santiago Filho contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 210 (duzentos e dez) dias-multa, pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal).

2.
A defesa requer a absolvição por ausência de provas, alegando que não houve reconhecimento pessoal válido e que a palavra dos guardas municipais não é suficiente para comprovar a autoria.
Requer ainda
o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão são: (i) se há prova suficiente para a condenação, notadamente quanto à autoria do delito; (ii) se a prisão preventiva deve ser revogada;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria do delito restaram amplamente demonstradas pelo Boletim Unificado, Auto de Prisão em Flagrante e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

5. A vítima reconheceu o réu imediatamente após o crime e confirmou o reconhecimento em juízo, detalhando a dinâmica dos fatos de maneira coesa e segura.

6. A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante, tem especial relevância em crimes patrimoniais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

7. A prisão preventiva deve ser mantida diante da gravidade concreta do delito, cometido contra vítima menor de idade e mediante grave ameaça com arma de fogo, evidenciando a necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL

Nº 00
0
0322
-
51
.20
2
4
.8.08.00
11

APELANTE:
REGINALDO DOS SANTOS SANTIAGO FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelação criminal interposta por
REGINALDO DOS SANTOS SANTIAGO FILHO

em face da sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
(
ID 11406165
)
,
que, nos autos da denúncia ofe
rtada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO EST
ADUAL
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal e

condenou
o réu
à pena de 08 (oito) anos,
01 (um) mês e 03 (três) dias de
reclusão, em regime
inicial fechado
,
além de
210
(
duzentos e dez
) dias-multa,

pelo
cometimento d
o

crime previsto
no art. 15
7
, §2º-A, I,
do
Código Penal.

Em suas razões (ID 114
06183
), a defesa
busca
a absolvição do réu por ausência de provas, pois a acusação quedou-se inerte em produzir a prova
relacionada ao
reconhecimento
pessoal
do apelante
. Além disso, alega que as palavras dos guardas municipais não são aptas a comprovar a autoria, pois não foram corroboradas pelos demais elementos de provas contidos nos autos. Requer o direito de recorrer em liberdade e a fixação de
honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 11
406184
). Em seguida, o Parecer Ministerial no mesmo sentido (ID
12
167671
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia, em
síntese
, que

no
dia 01/
05/
2024, por volta das 09h
00m
, na
P
onte “Guadalajara”, próxim
a
à
P
raça Gastão Pim,
no
bairro Aquidaban,
em Cachoeiro de Itapemirim
, o denunciado
Reginaldo dos Santos Santiago Filho
s
ubtraiu para si, mediante
grave
ameaça exercida com
o emprego de
arma de fogo, bens móveis pertencentes à vítima João Gabriel Nascimento Silvério.

Consta que
no dia dos fatos,
João Gabriel
se encontrava transitando na ponte
mencionada
quando foi abordad
o
pelo
réu
,
ora apelante,
que lhe exibiu uma arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu que a vítima lhe entregasse o celular.

Ato contínuo, o denunciado exigiu que a vítima desbloqueasse o aparelh
o celular e lhe
entregasse
o fone de ouvido
que portava, tendo Gabriel acatado a ordem.

Em seguida, Reginaldo
empreendeu fuga,
mas foi a
preendido pela Guarda Civil Municipal,
já

sem os pertences subtraídos.
Ressalta-se que a arma utilizada na empreitada criminosa
também
não f
oi
localizad
a.

Pois bem.

Após compulsar os autos e

em que pese os argumentos lançados pela combativa defesa,
materialidade e autoria

restaram
devidamente comprovadas
através d
o Boletim Unificado nº 54426126,
d
o Auto de Prisão em Flagrante

e
da

vasta

prova oral produzida em sede policial e judicial,
sob o crivo do
contraditório e
da
ampla defesa.

Inicialmente,
a defesa alega que o Ministério Público não se
desincumbiu do ônus de comprovar a autoria delitiva, pois deixou de requerer,
injustificadamente,

o
reconhecimento pessoal do
réu.

No caso, e
ntretanto,
a vítima, imediatamente após o crime, reconheceu, sem
sombra de
dúvidas, o apelante como sendo o autor do delito.
E p
osteriormente, o reconhecimento foi confirmado em juízo.
Não bastasse, o aparelho celular roubado foi encontrado embaixo de uma pedra, na beira do rio, onde foi localizado o réu
pel
os agentes da
guarda municipal.

Perante a autoridade judicial, a
vítima
declarou que “(...)
passava na ponte da Ilha da Luz; fui abordado por ele; ele pediu pra eu andar com ele e fingir que era amigo dele; ele me mostrou uma arma e levantou a camisa, mas ficou na cintura; ele disse que era um assalto e me pediu o celular; meu celular estava em minha mão, eu entreguei pra ele; ele pediu a senha e eu dei; ele perguntou o que tinha na bolsa e eu falei que não era nada, ele disse que se tivesse dinheiro ele ia me matar; ele pegou meu fone também; ele disse que se eu denunciasse iria me matar; ele estava a pé; chegou um amigo do meu pai e ele perguntou o que aconteceu e eu disse que tinha sido assaltado e apontei pro assaltante, ele ainda andava a frente; ele correu pra dentro do pavilhão da ilha; vinha uma viatura de dentro da ilha e falamos o que tinha acontecido e entramos dentro da viatura; os guardas entraram pra dentro do pavilhão e começaram a procurá-lo;
o assaltante veio sem camisa, sem arma e sem meu celular; ele foi abordado, ele tinha uma tatuagem de algarismo romano, por isso eu reconheci; eu reconheci o rosto também; eu reconheci sem sombra de dúvidas; eu recuperei o celular e o fone, estava escondido debaixo da pedra na beira do rio; estava intacto
; ele disse que me mataria; ele disse que tinha ficado 10 anos preso por tráfico e tinha saído da prisão (...).”
(g.n.)

E q
uanto ao delito referenciado, a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
destaca
que

"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a
palavra da vítima

tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa."
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022)
(g.n.)

No mesmo sentido, já decidiu esse Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. ROUBO. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO

PENAL BRASILEIRO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PROVIDO.
1. É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157, do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Precedentes STJ. 2. Malgrado a arma utilizada na prática delitiva não tenha sido apreendida e submetida a perícia, o depoimento da vítima é corroborado pelas imagens das câmeras de videomonitoramento, em que se visualiza que o acusado, durante toda a ação criminosa, manteve uma das mãos na cintura, segurando uma arma. 3. Ante a especial relevância atribuída à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, a mera alegação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não é suficiente para desincumbi-lo do ônus previsto no artigo 156, do Código de Processo Penal, sendo imperioso, portanto, o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal. 4. Redimensionamento da reprimenda e fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. 5. Recurso a que se dá provimento.
(TJES, Apelação criminal nº
0000195-78.2019.8.08.0047,
Segunda
Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto,
Publ.
11/11/2022)

Por seu turno, os
agentes da guarda municipal de Cachoeiro de Itapemirim
,
condutores da prisão em
flagrante, ratificaram as declarações prestadas na seara policial.

Quanto ao
ponto, rememoro que a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos
policiais
que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestarem à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isentas de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos, como se dá no caso concreto.

Nessa linha, a tese defensiva de negativa de autoria encontra-se isolada, ao passo que a
prova testemunhal consistente na palavra da vítima
e dos agentes da lei

te
m forte valor probante,
apt
a
a

amparar

o
decreto condenatório
.

Em
prosseguimento
, quanto ao direito de
recolher em liberdade
, a jurisprudência é firme no sentido de que t
endo permanecido
o réu
preso preventivamente durante a instrução processual, não há razão para que, após sua condenação, seja colocado em liberdade, especialmente quando persistem os fundamentos que justificaram a decretação da custódia cautelar.

Nesse contexto,
como bem asseverado pela nobre Promotora de Justiça em
sede de
contrarrazões,
considerando a gravidade concreta do delito – roubo praticado contra vítima menor de idade, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo –, a manutenção da prisão preventiva revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública, sobretudo para prevenir a reiteração criminosa.

Por fim,
q
uanto aos

honorários advocatícios
em prol do defensor dativo
,
trata-se de c
onsectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor do defensor
dativo
, no
valor
de R$
1.000,00
(
Mil
reais).

Ante todo o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)